Tribunal: TJDFT
Processo: 0720413-84.2024.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:
Vistos etc. Conforme se afere dos autos, a agravante formulara pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, deixando, conseguintemente, de preparar o agravo que interpusera, consoante determinação expressa no artigo 1.007 do Código de Processo Civil, fiada na postulação que aviara. Considerando que requerera a concessão das benesses da gratuidade sem colacionar aos autos documentos comprobatórios de sua alegada pobreza jurídica, aptos a legitimarem o pedido e a concessão do beneplácito da gratuidade de justiça, fora-lhe assinalado prazo para guarnecer os autos com os documentos comprobatórios de sua situação financeira e da ausência de lastro para suportar os emolumentos processuais. Devidamente intimada, a agravante retornara aos autos, quando apresentara contracheque que atesta que, atualmente, exerce cargo temporário junto à Secretaria de Estado de Educação, auferindo rendimentos brutos equivalentes à quantia de R$ R$7.311,28 (sete mil trezentos e onze reais e vinte e oito centavos), e, em valores líquidos, o montante equivalente a R$5.761,95 (cinco mil setecentos e sessenta e um reais e noventa e cinco centavos), após os descontos compulsórios implantados em sua folha de pagamento, conforme o demonstrativo colacionado, pertinente ao mês de abril do corrente ano1. Sob essa realidade, aufere rendimentos mensais em valores razoáveis, a despeito dos decotes obrigatórios implantados em sua folha de pagamento, suplantando o que percebe a média do que é auferido pela população brasileira. Diante de aludidas evidências, a presunção de veracidade da declaração que firmara restara ultrapassada, pois inviável que seja reputada juridicamente pobre. Aliás, deve ser frisado que, a toda evidência, sua situação financeira suplanta os parâmetros praticados pela Defensoria Pública local para estratificar os que demandam o patrocínio do órgão e podem efetivamente contar com seu patrocínio – Resolução no 278/2023. Em suma, diante do que aufere mensalmente a agravante, a afirmação de pobreza que formulara resta desguarnecida da presunção de legitimidade que lhe é assegurada. Alinhados esses argumentos, indeferindo a gratuidade de justiça que reclamara, assinalo à agravante o prazo de 05 (cinco) dias para realizar o regular preparo do recurso que aviara, sob pena de ser-lhe negado trânsito e conhecimento com lastro na deserção I. Brasília-DF, 25 de junho de 2024. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator